Tribunal: STF
Processo: RE 166589
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PARÂMETROS - APRECIAÇÃO. O
exame do inconformismo, revelado nas razões do extraordinário, faz-
se à luz do que decidido pela Corte de origem, considerando-se,
assim, as matérias em relação às quais o órgão julgador emitiu
entendimento explícito.